Tribunal: TJDFT
Processo: 0745094-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pela COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB. O Ente Distrital opôs embargos, quando requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da “falta de interesse de agir da parte autora pela inadequação da via eleita, em razão da ausência de prova de dívida líquida e certa capaz de amparar a pretensão monitória”. Requereu o provimento do agravo de instrumento para “para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se a preliminar arguida e extinguindo a ação sem julgamento do mérito”. Sem preparo em face da isenção legal. O recorrente apresentou petição em que requereu a atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar a realização de prova pericial antes do julgamento do agravo (ID 53575794). Contraminuta no ID 53872521. Manifestação do DISTRITO FEDERAL sobre a admissibilidade recursal (ID 54417063). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Trata-se de ação monitória ajuizada por COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB contra DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a citação do réu para que efetue o pagamento do valor de R$4.702.587,38, acrescido de juros e correção monetária, desde as datas de vencimento das faturas, além as custas processuais e honorários advocatícios. O DISTRITO FEDERAL ofertou embargos à monitória em ID 157533269. Argui falta de interesse de agir pela inadequação da via. Argumenta que não há se falar em dívida líquida e certa, vez que não há documentos hábeis a comprovar a existência da dívida e muito menos do montante pretendido, pois os valores estampados nas faturas foram ao menos parcialmente pagos. Aduz que a Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF registrou em documento ter havido glosa total ou parcial dependendo da nota fiscal, sendo que os objetos contratados não foram integralmente entregues/prestados pela parte requerente. Destaca que a comprovação da execução integral do objeto contratado é indispensável, vez que não se pode proceder ao pagamento sem o implemento de sua condição. Alude ao art. 63 da Lei 4.320/64, segundo o qual, a liquidação da despesa constitui expediente indispensável à emissão da ordem de pagamento. Insurge-se contra os valores pretendidos. Aduz ser necessário que a autora instrua os presentes autos com as notas fiscais e atestado de execução assinado por representante da SINESP relativo a cada serviço ou obra que se busca cobrar. Alega que, em caso de acolhimento da pretensão, verifica-se a necessidade de que o feito seja remetido a futura liquidação de sentença para correta apuração do crédito, deduzindo-se os pagamento e glosas devidas. Ressalta que o débito principal deve ser atualizado de acordo com o art. 3o da EC n. 113/2021. Os juros somente incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Requer o acolhimento da preliminar. No mérito, o acolhimento dos presentes embargos. Em ID 165708734, o DISTRITO FEDERAL requer a produção de prova pericial para comprovação da inexecução contratual e incorreção das cobranças. A parte autora, de igual modo, requer a produção de prova pericial em ID 168997009. É o relatório. Decido. II – Com relação à alegação de falta de interesse de agir pela inadequação da via, não prospera. Assim dispõe o art. 700 do CPC: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” No presente caso, conforme se verifica da documentação acrescida à inicial, que foram juntados o contrato firmado entre as partes, notas fiscais e atestados de execução das respectivas serviços pretensamente prestados, caracterizando a prova escrita sem eficácia de título executivo exigido pelo normativo acima transcrito. Nesse sentido: (...) A questão atinente à correção dos valores pretendidos a partir da referida documentação e se, de fato, são devidos, em razão da execução total ou parcial do serviço contratado, constitui-se matéria de fundo a ser analisada após a dilação probatória. REJEITA-SE a preliminar. III - Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. IV – A controvérsia cinge-se em verificar se a parte requerente promoveu a execução do objeto do contrato firmado entre as partes em sua totalidade, fazendo jus ao recebimento do valor pretendido na presente demanda. V - Quanto ao ônus da prova, no caso em apreço, observará o regramento previsto no art. 373 do CPC, tendo em vista que não se vislumbra, na hipótese, motivo para distribuí-lo de modo diverso. VI – Tendo em vista o ponto controvertido acima estabelecido, a prova pericial requerida pelas partes se mostra, em tese, relevante, para o deslinde da causa. VII - Assim, DEFIRO a prova pericial. Nomeio Perito o Sr. AMAURI GUTIERREZ MARTINS JUNIOR, engenheiro elétrico, PA SEI no 16960/2017, CREA/BA 43748/D, fones 3046-6700 e 99821-1040, email: amaurigmartins@gmail.com, CPF: 72498331115, com registro na Serventia deste Juízo.” O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. A alegação de ausência de interesse pela inadequação da via eleita em nada se assemelha às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. A situação ora configurada não demanda urgência a justificar a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação e não em agravo de instrumento. Lado outro e no que tange à dilação probatória determinada pelo juízo de origem, a agravante aduziu que a “realização de tal prova a fim de definir se a dívida existe ou não e em que valores é justamente o que torna inadequada a via eleita, pois a monitória não se presta à discussão de suposta dívida que, se existisse, seria ilíquida”. Contudo, a dilação é própria do rito processual adotado, porque, oferecidos os embargos contra a pretensão monitória, o feito converte-se ao rito comum (CPC, art. 702, §1o) e, por consequência, deve ser observado o contraditório pleno e a cognição exauriente, inclusive com a abertura da fase de probatória pleiteada pelas partes. Na mesma linha o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada que saneou o feito, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita, delimitando os pontos controvertidos e fixando o ônus probatório nos moldes da regra geral prevista no estatuto processual, não encontra correlação no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 1.1. A mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, não demonstrada a urgência, não merece conhecimento o recurso por ser manifestamente inadmissível. 2. É perfeitamente possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. 2.1. Para obter o benefício, porém, não basta que a pessoa jurídica firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, mas deve demonstrar a necessidade do benefício. 2.2. Dessa forma, caberia à sociedade empresária agravante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, o que não fez. 3. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1774498, 07332917520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator, em decisão monocrática, negar conhecimento a recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem honorários porque incabíveis na espécie. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46